Tribunal: TJES
Processo: 5002833-59.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002833-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA FERRO FENTANES
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002833-59.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JULIANA FERRO FENTANES

RECORRIDO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ATRASO NO PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Aduz a Requerente ser beneficiária de plano de saúde administrado pela Ré, no qual tem sua filha, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista Verbal (CID 10 F84.0), como sua dependente, necessitando de acompanhamento contínuo com psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo. Alega que, em razão da indisponibilidade de profissionais na rede credenciada, a Ré autorizava o atendimento particular mediante reembolso, prática que perdurou até 15/09/2023, quando os pagamentos aprovados deixaram de ser efetuados sem qualquer justificativa. Assim, pretende o reembolso das consultas realizadas no médico particular, tal como dano moral.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a ação, sob o fundamento de perda do interesse processual quanto ao reembolso das consultas pagas e ausência de danos morais. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia dos autos consiste em definir se o atraso no reembolso de despesas médicas caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência pacificada pelo. STJ, sendo necessária a demonstração de consequências fáticas específicas que causem sofrimento psicológico ao autor (AgInt no REsp 1684710/RO Rel. Min. MARCO BUZZI Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 29/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2019). No caso concreto, vejo que a conduta da requerida limita-se tão somente em atrasar o reembolso de quantias pagas com a consulta no especialista, não ficando, porém, demonstrado que o atraso ocasionou dano à sua esfera íntima ou prejuízo à saúde, o que não pode ser presumido.

6.
Assim, tal circunstância demonstra que não houve comprometimento relevante na saúde da autora, ficando o caso restrito ao mero inadimplemento contratual, sem evidências de danos morais passíveis de indenização.

IV - DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)